Tribunal: TJES
Processo: 0004656-84.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004656-84.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por O Dragão Material Elétrico Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Município de Viana, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à prescrição dos débitos de IPTU dos anos de 2005 a 2008 e à inexistência do fato gerador do tributo, além de contradição em relação à ausência de melhoramentos mínimos no loteamento e à falta de notificação dos lançamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não analisar a prescrição dos débitos e a inexistência do fato gerador do IPTU; e (ii) averiguar a existência de contradição quanto à exigibilidade do imposto diante da ausência de melhoramentos no loteamento e da alegada falta de notificação dos lançamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração somente ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão essencial ao desfecho da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto, pois a exigibilidade do IPTU sobre os lotes adquiridos pela embargante foi amplamente analisada no acórdão embargado.

A contradição sanável por embargos de declaração refere-se à incoerência interna da decisão, e não à discordância da parte embargante com a interpretação adotada pelo julgador. No caso, não há contradição interna no julgado, mas apenas a reafirmação da legalidade da cobrança do IPTU sobre loteamento regularmente aprovado e registrado.

A alegação de prescrição dos débitos não foi suscitada em sede recursal anteriormente, configurando inovação indevida, motivo pelo qual não pode ser examinada em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia.

A contradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a discordância da parte com sua fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32, §2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 18/04/2023; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.144949-7/001, rel. Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 12/12/2023; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2187894-22.2022.8.26.0000, rel. Des. Silva Russo, 15ª Câmara de Direito Público, j. 03/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004656-84.2019.8.08.0050

EMBARGANTE
: O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA.
em razão do acórdão proferido por esta
2
ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, à unanimidade de votos,
deu provimento ao apelo
interposto pelo Município de Viana, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões (id. 8801617) sustenta a
embargante
,
inicialmente, que o
julgado
teria sido omisso com relação aos seguintes pontos:
a)

prescrição dos débitos dos anos de
2005, 2006, 2007
e
2008;
e
b)

não houve juízo de valor sobre a inexistência d
o
fato gerador do tributo.

Aponta,
ainda, vício de
contradição, porquanto:
a)
não existem os melhoramentos mínimos no loteamento, conforme salientado no acórdão; e
b)
se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, apresentando prova acerca da ausência de notificação dos lançamentos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre
o vício apontado
pela embargante,
relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Ademais
,
consoante pacífic
o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinada a quest
ão

afeta
à exigibilidade
do
IPTU sobre os lotes adquiridos pel
a embargante.

Assim se manifestou este órgão fracionário sobre a questão:

“
In casu”, a escritura pública de compra e venda acostada às fls. 40/43, comprova que, em 05/02/1990, a sociedade empresária apelada adquiriu 30 (trinta) lotes de terrenos urbanos, dentre eles, n.ºs 03 (quadra 01), 13 (quadra 02), 26 (quadra 02), 11 (Quadra 25), 12 (Quadra 25), 28 (Quadra 25) 03 (Quadra 27), 13 (Quadra 27), 08 (Quadra 29), 09 (Quadra 29), 19 (Quadra 31), 20 (Quadra 31), 48 (Quadra 31) 50 (Quadra 33), 55 (Quadra 33), 04 (Quadra 37), 05 (Quadra 37), 06 (Quadra 37), 07 (Quadra 37), 08 (Quadra 37), 01 (Quadra 68), 02 (Quadra 68), 07 (Quadra 71), 07 (Quadra 79), 09 (Quadra 79), 26 (Quadra 79), 45 (Quadra 85), 03 (Quadra 94), 04 (Centro Comercial II), e 05 (Centro Comercial II), junto à ICIL - Incorporadora Comércio Indústria Ltda, na forma de loteamento devidamente registrado no Registro Geral de Imóveis, Cartório da 1ª Zona de Vitória, sob a matrícula n.º 3042, livro 2-G, contando, também com registro no RGI do 1º Ofício de Viana, matrícula 1679.

Às fls. 49/49v consta o Decreto n.º 05/1979, de 06/04/1979, aprovando o loteamento Jardim Vila Bethânia; e às fls. 50/51, o Decreto n.º 10/1980, aprovando a modificação do projeto do referido loteamento.

À fl. 57v segue cópia do Decreto n.º 008/2018, de 02/01/2018, revogando os Decretos n.º 05/1979 e 10/1980, que aprovaram o projeto urbanístico Vila Bethânia.

Às fls. 58/71, segue termo de confissão de dívida.

A Ata Notarial de fls. 153/159 estabelece que a Tabeliã e o solicitante Moacyr Artemes Menegatti Junior conversaram com funcionário da Prefeitura de Viana, segundo o qual tem conhecimento sobre o loteamento Vila Bethânia, apresentando a planta aprovada; informando que no local existem somente áreas de pastagem, sem nenhuma construção ou arruamento.

Às fls. 286/296, o Município de Viana juntou relatório técnico n.º 005/2017 da área em questão, ratificando que o loteamento Jardim Vila Bethânia teve o projeto urbanístico aprovado pelo Decreto 05/1979, com o estabelecimento de prazo de 30 (trinta) meses para a implantação das obras de infraestrutura. Registrou, ainda, que o projeto modificativo foi aprovado pelo Decreto n.º 10/1980, salientando a fixação de prazo de 20 (vinte) meses para a abertura de ruas, instalação de energia elétrica e assentamento de meio fio. Esclareceu que em 20/06/2017 a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano, visitou a área de implantação do loteamento e identificou a sua não concretização. Realça tratar-se de um loteamento irregular, já que aprovado pelo Município, mas não implantado por inércia do loteador. Destaca que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta n.º 001/2017, entre o Município de Viana e o Ministério Público Estadual, para a apresentação de um planejamento com a finalidade de regularizar o loteamento em referência, mas há um passivo urbanístico para a ocupação respectiva e um passivo econômico para os cofres municipais. Segundo o relatório, o loteamento está inserido em zona de expansão e integração urbana.

Portanto, trata-se de loteamento com registro no RGI, constando em zona de expansão e integração urbana, aprovado pelo Decreto n.º 05/1979, que foi revogado pelo Decreto n.º 008/2018, ato revogador que, por óbvio, produz efeitos prospectivos, com a preservação das situações pretéritas. Caso concreto em que as inscrições em dívida ativa discutidas, pelo não pagamento de IPTU, se referem ao lapso temporal em que vigorou o Decreto de aprovação do loteamento em referência (n.º 05/1979), circunstância incontroversa no feito.

Logo, não se observa nenhuma mácula na exigibilidade de IPTU sobre os lotes adquiridos pelo recorrido, durante o período em que o Decreto n.º 05/1979 produziu seus efeitos, até porque o Município de Viana agiu em observância à estrita legalidade, já que a efetiva implantação do loteamento não é condicionante para a exigibilidade do IPTU correlato, por se tratar de atribuição do loteador e não do Poder Público. Nesse sentido, entendo que a sentença merece ser reformada e deve ser preservada a incidência de IPTU alvo das CDA’s questionadas nesta lide.

Saliento que a fundamentação exposta pelo autor apelado, na exordial, para a não incidência de IPTU sobre os 30 (trinta) lotes adquiridos, se pauta, essencialmente, na ausência de implantação do loteamento, mas, como visto, essa irregularidade não impede a incidência tributária correspondente, sendo que, na situação vertente, friso, ao tempo da exação, o Decreto de aprovação do loteamento produzia seus efeitos, tratando-se, inclusive, de loteamento registrado perante o RGI e instalado em zona de expansão e integração urbana. Em suma, o Decreto revogador do anterior Decreto de aprovação do loteamento produz efeitos “ex nunc”, ou seja, prospectivos, restando preservados os efeitos produzidos até então pelo ato administrativo revogado.

Evidencio que “(...) o fundamento para revogação do ato administrativo é a conveniência e a oportunidade por parte da Administração Pública. Trata-se de reavaliação do mérito do ato administrativo. Por essa razão, a revogação incide sobre o ato discricionário, que pressupõe a avaliação do mérito quando da sua edição, sendo afastada a revogação de atos administrativos vinculados que não deixam margem de liberdade ao administrador. A revogação tem por objeto ato legal, mas inconveniente ou inoportuno. Isto quer dizer que o ato produziu efeitos válidos até o momento da sua extinção. Dessa forma, a revogação produz efeitos prospectivos (‘ex nunc’), respeitando-se todos os efeitos até então produzidos pelo ato revogado (...)” (TJPI; Apelação n.º 0801298-84.2020.8.18.0076; Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho; Sexta Câmara de Direito Público; DJPI 06/07/2023). Nos mesmos termos, seguem outros julgados:

(...)

Registre-se que “(...) nos termos do §2º do art. 32 do CTN, para que incida o IPTU, exige-se somente que o imóvel esteja situado em zona urbana aprovada pelos órgãos competentes, sendo dispensável a existência dos melhoramentos mínimos previstos no §1º do mesmo diploma legal. A súmula nº 626 do STJ não contradiz o texto expresso no §2º do dispositivo legal ao qual ele faz alusão, sendo imprescindível, portanto, que o imóvel apontado como causa da exação se refira a ‘loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio’ (...)” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.144949-7/001, Relator: Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, J 12/12/2023, DJ 13/12/2023).

(...)

Por último, assento que a “(...) notificação dos lançamentos é presumida pelo envio do carnê ao endereço do imóvel constante no cadastro municipal. Alegada inexistência de notificação cuja comprovação incumbia ao contribuinte [ônus do qual não se desincumbiu]. Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do RESP 1.111.124/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 116) e da Súmula nº 397 do C. STJ (...)” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2187894-22.2022.8.26.0000; Ac. 16113519; Relator: Des. Silva Russo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 03/10/2022; DJESP 06/10/2022). Ademais, a recorrida tinha ciência dos débitos, tanto que às fls. 58/71, segue termo de confissão de dívida.

Quanto à alegada omissão em relação à tese de prescrição, mister destacar que dita matéria não fora anteriormente submetida à apreciação desta Corte, seja na apelação ou nas respectivas contrarrazões, sendo certo que a suscitação respectiva, apenas nesta oportunidade, configura indevida inovação recursal, não sendo os aclaratórios a via adequada para dirimir o questionamento.

Assim, c
omo se verifica, o acórdão embargado adotou fundamentação
coerente e suficiente
ao deslinde do feito,
sendo que o acerto ou desacerto da decisão
impugnada
não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A
própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)